Tribunal: STF
Processo: ARE 1559439
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pena: 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto. Apelante, tinha em depósito e trazia consigo, para fins de tráfico, 801g de maconha, acondicionados em 07 pequenas partes e mais 01 parte semelhante a um tijolo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Também foi encontrada uma balança de precisão e a quantia de R$ 740,00 reais em espécie. ASSISTE PARCIAL RAZÃO À DEFESA. Das preliminares de ilicitude da prova. Rejeição. Matéria suscitada que já foi apreciada e devidamente rechaçada na sentença. Nulidade da prova obtida com base em denúncia anônima, sem prévia verificação de veracidade. Inocorrência. Havia justa causa quando da abordagem policial. Os policiais receberam informe claro, detalhado e que se mostrou verdadeiro, vindo do disque denúncia, que é ferramenta estatal oficial e institucionalizada com aparato de informação. Não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal realizada. Não se verificou qualquer indício de violação de direitos. Uma vez efetivada a diligência, tal desdobrou no flagrante que instrui os presentes autos. Encontrado dois pequenos tabletes de maconha no interior do automóvel, sendo que a droga foi indicada pelo próprio apelante e estava acondicionada de forma a permitir o comércio imediato. Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada. A busca já se realizou como desdobramento do flagrante. Crime permanente. Inexistiu qualquer vulneração. Art. 5º, XI, CRFB/88. Autorizado o ingresso dos agentes. Apelante ainda apontou o local de guarda do entorpecente em sua residência. Confirmada a veracidade da denúncia anônima. Foram apreendidos mais porções de maconha, totalizando 801 gramas. Rechaçada a alegada nulidade da confissão informal realizada sem o Aviso de Miranda. Não houve violação ao Princípio da não autoincriminação. Tal exigência recai sobre a autoridade policial somente quando da lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante, onde ele foi devidamente cientificado de seus direitos. Antes disso, qualquer informação concedida de forma voluntária aos agentes da lei não pode ser entendida como ilegal. Apelante que, de forma espontânea, colaborou com os policiais, indicando onde estavam as drogas e assumindo a propriedade das mesmas. Inexistência de coação a sugerir confissão informal. Do mérito. Do pedido de desclassificação para o delito de uso. Impossibilidade. Conjunto probatório firme. Autoria e materialidade positivadas através do procedimento investigatório, dos laudos periciais e da prova oral. Informe anônimo – disque denúncia. Idoneidade dos depoimentos dos agentes da lei. Súmula 70 do TJRJ. Testemunhal presencial. A tese de posse para consumo pessoal não encontra ressonância na prova dos autos. O acondicionamento e a quantidade são circunstâncias que indicam que a droga, de fato, se destinava ao comércio. Cabível a redução da pena-base aplicada. Pena-base exasperada em 02 anos. A majoração da pena base em razão das consequências do delito restou bem fundamentada em razão da quantidade de entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Contudo, a circunstância da culpabilidade não restou fundamentada, não tendo o ilustre magistrado indicado a sua incidência no caso concreto. Diante do exposto, deve ser afastada a circunstâncias da culpabilidade por falta de fundamentação. Necessária uma readequação da sanção imposta, devendo a pena-base ser fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, ante o aumento na fração de 1/6. Da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Incabível. Ele se dedicava à atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas de forma habitual. Da incidência da causa de redução prevista no art. 41 da Lei de Drogas. Inviável. Além de ter alegado que seu depoimento informal foi feito mediante coação, não colaborou na identificação de demais coautores e partícipes, e, assim, não há que se falar na incidência da causa especial de diminuição da pena. Não há falar em substituição da pena. Óbice do artigo 44, I e III do CP. Não merece prosperar o pleito de fixação do regime inicial aberto. Em razão do quantum da pena. Dê-se o apelante por demais beneficiando com o regime fixado na sentença, restando conformada a acusação. Do prequestionamento. Todo recurso foi analisado à luz dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, constatando-se a ausência de violação a qualquer norma do texto da CF/88 e das leis ordinárias pertinentes ao caso concreto. Merece reparo a sentença. Nova dosimetria. Fica o apelante FELIPE CAIO MENDES DE MIRANDA, vulgo “FEIJÃO”, condenado pela prática do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, à razão mínima unitária, em regime inicial semiaberto. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”(edoc. 18)



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, afronta ao artigo 5º, incisos IV, X, XI, LVI, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Tema 280), quanto à alegada violação ao arts. 5º, inciso XI, da Constituição Fedeal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente